Tribunal: TJDFT
Processo: 0733957-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face ao acórdão da Terceira Turma Cível e que deu provimento à apelação cível n. 0010808-41.2023.8.07.0001. Ante a inadequação da via recursal eleita e eventual inadmissibilidade do recurso, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403